Tribunal: TJSP
Processo: 1006078-36.2022.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
DÉBITO E DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – Reconhecimento do defeito de serviço e o ato ilícito da parte ré, consistente nos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora, no que concerne ao contrato identificado na inicial, porque decorrente de contratação que não obriga a parte autora, uma vez que as assinaturas ali atribuídas à parte autora são falsas, conforme apurado

Ementa:
DÉBITO E DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – Reconhecimento do defeito de serviço e o ato ilícito da parte ré, consistente nos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora, no que concerne ao contrato identificado na inicial, porque decorrente de contratação que não obriga a parte autora, uma vez que as assinaturas ali atribuídas à parte autora são falsas, conforme apurado pelo laudo de perícia grafotécnica, acolhido, por bem elaborado - Reconhecido que o contrato bancário objeto da ação não obriga a parte autora e, consequentemente, a inexigibilidade da dívida e a ilicitude dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora, de rigor, a manutenção da r. sentença, na parte em que deliberou "declarar a inexistência do contrato de empréstimo descrito na petição inicial, sendo que o requerido não mais poderá fazer qualquer tipo de desconto no benefício da autora para cobrar tal débito, confirmando assim a tutela anteriormente concedida".
RESPONSABILIDADE CIVIL – Comprovado o defeito de serviço e ato ilícito da parte ré, consistente no descumprimento do dever de resguardar a segurança da parte autora cliente contra a ação de fraudadores seguido da insistência em apropriação de ilícita de verba de caráter alimentar para satisfação de débito inexigível, mediante descontos ilícitos, porque decorrente de contratação que não obriga a parte autora, uma vez que a assinatura ali atribuída à parte autora é falsa, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação do banco réu na obrigação de indenizar a autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL – O descumprimento do dever de resguardar a segurança da parte autora cliente contra a ação de fraudadores seguido da insistência em apropriação de ilícita de verba de caráter alimentar para satisfação de débito inexigível, mediante descontos ilícitos, porque decorrente de contratação que não obriga a parte autora, uma vez que a assinatura ali atribuída à parte autora é falsa, constitui fato suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante, e não mero aborrecimento, porque expõe a parte consumidora a situação de sentimentos de humilhação, desvalia e impotência – Mantida a indenização por danos morais fixada na quantia de R$10.000,00, com incidência de correção monetária a partir da data do arbitramento.
INDÉBITO, DOBRO E COMPENSAÇÃO – No que concerne o pedido de restituição dos valores descontados indevidamente, que compreende indenização por danos materiais, como consequência da declaração de inexigibilidade do negócio jurídico objeto da ação, é de se deliberar, a reforma da r. sentença, para condenar a parte ré na obrigação pecuniária de restituir à parte autora a integralidade dos valores descontados, para satisfazer o débito inexigível do contrato objeto da ação, com incidência de correção monetária a partir das datas em que efetivados os descontos, de forma simples, para os descontos ocorridos até de 30.03.2021 (modulação estabelecida nos EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS), porquanto não se vislumbra a existência de prova de má-fé da parte ré instituição financeira na exação, e em dobro, para os descontos ocorridos após 30.03.2021 (modulação estabelecida nos EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS, dado que consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, a cobrança indevida por serviços não contratados resultante da falta de diligência da instituição financeira na verificação da identidade da pessoa com quem celebra o contrato bancário – Reforma da r. sentença, para determinar a compensação (a) do crédito da parte ré referente à quantia efetivamente disponibilizada em favor da parte autora em razão do contrato declarado inexigível com (b) o débito resultante de sua condenação à restituição dos valores indevidamente descontados, (c) com extinção das obrigações até onde elas se compensarem, visto que satisfeitos os requisitos exigidos pelo art. 368 e seguintes do CC.
Recursos providos, em parte.